Tribunal: TJDFT
Processo: 0707058-53.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707058-53.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NORMANIA VIEIRA CAMARA, MARCIO LUIZ MURAROTTO APELADO: MARCIO LUIZ MURAROTTO, NORMANIA VIEIRA CAMARA D E C I S Ã O Indefiro o pedido de sustentação oral (ID 22012475) uma vez que realizado de forma intempestiva, não há que se falar em reiteração do pedido realizado anteriormente, deveria o patrono ter observado as regras estabelecidas pelo Tribunal quando realizada a nova intimação da pauta de julgamento. Brasília, DF, 9 de dezembro de 2020 11:53:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador